Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-13.2012.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, FORMAÃÃO DE QUADRILHA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOIS RÃUS. CRIMES DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. NECESSIDADE. RÃUS MENORES DE 21 ANOS Ã ÃPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INOCORRÃNCIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1. CRIME DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA: A prescriÃ§Ã£o da pena de 03 (trÃªs) anos de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, IV, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 08 (oito) anos, que deve ser reduzido na metade, vez que o rÃ©u era menor de 21 anos Ã Ã©poca do fato (ex vi, art. 115, do CP).2. Transitada em julgado a decisÃ£o para a acusaÃ§Ã£o, tem-se que a prescriÃ§Ã£o Ã© calculada pela pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denÃºncia (16/01/2013) e a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a (03/09/2018), mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade dos rÃ©us, em relaÃ§Ã£o ao delito de associaÃ§Ã£o criminosa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, IV, c/c art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.3. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano de detenÃ§Ã£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos, que deve ser reduzido na metade, vez que o rÃ©u era menor de 21 anos Ã Ã©poca do fato (ex vi, art. 115, do CP).4. Transitada em julgado a decisÃ£o para a acusaÃ§Ã£o, tem-se que a prescriÃ§Ã£o Ã© calculada pela pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denÃºncia (16/01/2013) e a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a (03/09/2018), mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade dos rÃ©us, em relaÃ§Ã£o ao delito de constrangimento ilegal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, c/c art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.5. CRIME DE ROUBO MAJORADO: NÃ£o hÃ¡ que se absolver os acusados da prÃ¡tica do crime de roubo majorado, jÃ¡ que as provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo entendimento pacÃfico nesta corte de JustiÃ§a que o depoimento das vÃtimas, bem como de Policiais Militares, possuem plena validade, mormente quando foram confirmadas em juÃzo. Precedentes.6. Uma vez que as circunstÃ¢ncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabem serem feitas as devidas correÃ§Ãμes. 7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS E, DE OFÃCIO DECLARADA A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES DE ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000100-13.2012.8.14.0076
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ACARÁ (Vara Única)
APELANTES: GERSON PAZ VIANA (Adv. Frederico Ferreira OAB 16.030) e ROGERIO CARDOSO (Adv. Marcos Dores OAB 14.870)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (juiz convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DOIS RÉUS.
CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RÉUS MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. RECONHECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO.
CRIME DE ROUBO MAJORADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA:
A prescrição da pena de 03 (três) anos de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal Brasileiro, em 08 (oito) anos, que deve ser reduzido na metade, vez que o réu era menor de 21 anos à época do fato (
ex vi
, art. 115, do CP).
2.

Transitada em julgado a decisão para a acusação, tem-se que a prescrição é calculada pela pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia (16/01/2013) e a prolação da sentença (03/09/2018),
mister
se faz reconhecer a extinção da punibilidade dos réus, em relação ao delito de associação criminosa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
3.

CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL:
A prescrição da pena de 01 (um) ano de detenção se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos, que deve ser reduzido na metade, vez que o réu era menor de 21 anos à época do fato (
ex vi
, art. 115, do CP).
4.

Transitada em julgado a decisão para a acusação, tem-se que a prescrição é calculada pela pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia (16/01/2013) e a prolação da sentença (03/09/2018),
mister
se faz reconhecer a extinção da punibilidade dos réus, em relação ao delito de constrangimento ilegal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
5.

CRIME DE ROUBO MAJORADO:
Não há que se absolver os acusados da prática do crime de roubo majorado, já que as provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento das vítimas, bem como de Policiais Militares, possuem plena validade, mormente quando foram confirmadas em juízo. Precedentes.
6.

Uma vez que as circunstâncias judiciais foram equivocadamente negativadas, cabem serem feitas as devidas correções.

7.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS E, DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES APENAS EM RELAÇÃO AO DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL E, NO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
GERSON PAZ VIANA
e
ROGERIO CARDOSO
, por meio de advogados distintos, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da vara única da Comarca de Acará, que os condenou nos seguintes termos:

Gerson Viana:
pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas); 01 (um) ano de detenção e 200 (duzentos) dias multa, pelo crime previsto no art. 146, §1º, do CP (crime de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo), e 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, pelo delito descrito no art. 288, do Código Penal (crime se associação criminosa), que após concurso formal de crimes, restou fixada em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1000 (mil) dias multa
, em regime inicialmente fechado.

Rogério Cardoso:
pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas); 01 (um) ano de detenção e 200 (duzentos) dias multa, pelo crime previsto no art. 146, §1º, do CP (crime de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo), e 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, pelo delito descrito no art. 288, do CP (crime se associação criminosa), que após concurso formal de crimes, restou fixada em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 1000 (mil) dias multa
, em regime inicialmente fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:
¿(...) no dia 30 de novembro de 2011, a Policia Civil do Acará, por meio de denúncia via telefone, tomou conhecimento de nottitia criminis de que 4 (quatro) indivíduos até então não identificados, estariam praticando crime de roubo, com refém, em uma residência, no bairro Pantanal, nesta cidade e Comarca de Acará, vindo a se constatar que a ocorrência criminosa se dava na casa da vítima JOSIANE DE ASSUNÇÃO MENEZES (...).
Com efeito, uma equipe de policiais civis e militares, por determinação da Autoridade Policial, rumou em diligência até o local do fato, com o fito de prender os autores do roubo ainda em estado de flagrância, porém, chegando no local, depois de feito o cerco policial, os assaltantes conseguiram fugir do cerco policial, empreendendo fuga, sendo que as diligências prosseguiram e, logo foi possível identificar os autores do roubo, e, portanto, integrantes do bando, como sendo GLEIDSON LUIZ BARROS, vulgo ¿GITO¿, DANIEL COSTA, ROGÉRIO CARDOSO (2º denunciado), sendo este alcançado dentro de um ônibus da empresa Boa Esperança, que faz linha Acará-Belém, com destino à Capital, o indivíduo de alcunha ¿BIRIBA¿ e, ainda, como mentor da empreitada criminosa, o nacional GÉRSON PAZ VIANA, conhecido pelo apelido de ¿GEL¿ (1º denunciado), que, igualmente, veio a ser preso, ainda em estado de flagrância, dentro de sua casa, em cujo local, teriam sido encontradas certa quantidade de cocaína.
Segundo o apurado, no dia do ocorrido, um pouco mais cedo, por volta das 20h00min, o sr. MARCIANO SOARES DA SILVA LIMA, morador vizinho da casa local do crime, encontrava-se passeando na rua dos cabanos, em frente a sua casa, com seu filho, bebê de apenas 5 (cinco) meses, quando foi subitamente abordado por três indivíduos desconhecidos, dois deles portando arma de fogo, tipo revólver, e um desses que estava armado, manteve logo a arma apontada em direção à sua nuca. Perguntando se conhecia uma menina que tem um filho recém-nascido, moradora de rua e, ato contínuo, sob grave ameaça exercida com arma de fogo apontada em direção à sua nuca, logo foram conduzindo o Sr. MARCIANO com o filho no colo, para a casa da vizinha, a Sra. JOSIANE DE ASSUNÇÃO MENEZES, conhecida por JOSI, e lá chegando, levaram a vítima refém MARCAIANO para o interior do imóvel, ocasião em que os meliantes começaram a revirar as coisas, os móveis, perguntando a MARCIANO se sabia onde os moradores da casa guardavam dinheiro, no que respondeu não saber, por ali não morar.
Nesse instante, eis que o bebê que estava no colo do Sr. MARCIANO começou a chorar e um dos meliantes ordenou que o Sr. MARCIANO fizesse a criança parar de chorar, ao tempo em que um outro comparsa apagou a luz do pátio da casa do imóvel e colocou uma garrafa de água na mesa, com o intuito de que na hora em que a dona da casa entrasse, iriam fazer toma-la toda a água. Passando cerca de meia hora em que o sr MARCIANO estava sob o poder dos meliantes, portanto, com sua liberdade constrangida ilegalmente, mediante grave amaça, com emprego de arma, eis que, no local, chegou a Polícia Militar, no que então, evadiram-se pelo quintal roubando da casa da vítima JOSIANE DE ASSUNÇÃO MENEZES 1 (um) aparelho celular marca Nokia, 1 (uma) câmera fotográfica digital, da marca Kodak e joias em aço, (cordões, anéis e pulseiras).
(...) as polícias civil e militar, ante a fuga dos meliantes, prosseguiram nas diligências, logrando êxito em prender, ainda em estado de flagrância, um dos autores, a saber, o 2º denunciado ROGÉRIO CARDOSO, dentro de um ônibus da empresa Boa Esperança (...).
Ao ser preso em flagrante, o 2º denunciado ROGÉRIO CARDOSO confessou a sua participação como autor do delito de roubo na casa da vítima JOSIANE DE ASSUNÇÃO MENEZES, delatando que a ideia e planejamento do assalto, à casa da vítima fora comandada pelo conhecido traficante GERSON PAZ VIANA, vulgo ¿GEL¿, informando detalhes da empreitada criminosa, ao dizer que foi GERSON, vulgo ¿GEL¿, quem deu todas as coordenadas ,apontando a casa do traficante ALEX, dado ter conhecimento de que na referida casa continha R$ 9.000,00 (nove mil reais) guardados, informando ainda, que o bando tinha a intenção de matar o investigador de Policia civil (...). os policiais deram-lhe voz de prisão, ao tempo em que prosseguiram nas diligências com vista a localizar e prender o autor intelectual do roubo, a saber, o 1º denunciado GERSON PAZ VIANA, julgo ¿GEL¿, logrando êxito em encontrá-lo em sua casa, (...) cujo local, após revista realizada em sua casa, os policiais encontraram em um dos cômodos da casa, 15 (quinze) petecas de cocaína, 2 (dois) tabletes e 1 (uma) ¿muca¿ de ¿maconha¿, ocasião em que, igualmente, lhe foi dado voz de prisão (...).¿

A denúncia foi recebida (fl. 105) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou a acusação procedente e condenou os réus nas formas antes deduzida (sentença às fls. 412/427).

A defesa dos condenados
Gerson Paz Viana e Rogério Cardoso
, inconformada com a sentença, interpôs, através de razões distintas, (fls. 436/440; 454/456), recurso de apelação onde, em idênticos pedidos, pugnou pela absolvição dos recorrentes, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a minoração da pena imposta.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento dos recursos (fls. 448/453; 460/465).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronunciou-se pelo
¿conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para a sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por total falta de amparo legal.¿
Textuais (fls. 471/474)

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 02 de dezembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço de ambos os recursos.
1.

Da análise, de ofício, da prescrição:

Antes de enfrentar os pedidos recursais,
mister
analisar os prazos prescricionais dos
crimes de constrangimento ilegal e associação criminosa -
arts. 146, §1º e 288, ambos do Código Penal, visto que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada, em qualquer juízo, ou grau de jurisdição.

Sobre o recorrente
GERSON PAZ VIANA
:

Para o delito de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo - art. 146, §1º, do CP, o réu foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e 200 (duzentos) dias multa.

A denúncia foi recebida em 16/01/2013 (fl. 105)

A

sentença

foi

proferida em 03/09/2018 (fl. 412/427).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para o crime de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo foi igual a 01 (um) ano de detenção, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal que, por sua vez, nos termos do artigo 115 do CP, deve ser reduzido na metade, ante o fato de o réu ser menor de 21 anos à época do fato (doc. fl. 42).

Assim, entre os dois marcos interruptivos dos prazos prescricionais (recebimento da denúncia em 16/01/2013 e prolação da sentença em 03/09/2018), transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, razão pela qual

reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante Gerson Viana, quanto ao delito previsto no artigo 146, §1º, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Para o delito de associação criminosa - art. 288 do Código Penal, o réu foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

A denúncia foi recebida em 16/01/2013 (fl. 105).

A

sentença
foi
proferida em 03/09/2018 (412/427).

No caso em tela, uma vez que a pena para o crime previsto no art. 288, do CP, foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, a prescrição se dá em 08 (oito) anos, nos termos do inc. IV do art. 109 do Código Penal que, por sua vez, nos termos do artigo 115 do CP, deve ser reduzido na metade, ante o fato de o réu ser menor de 21 anos à época do fato (doc. fl. 42).

Assim, entre os dois marcos interruptivos dos prazos prescricionais (recebimento da denúncia em 16/01/2013, e prolação da sentença em 03/09/2018), transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual

reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de associação criminosa - art. 288, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Sobre o recorrente ROGÉRIO CARDOSO:

Para o delito de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo - art. 146, §1º, do CP, o réu foi condenado à pena de

01 (um) ano de detenção e 200 (duzentos) dias multa.

A denúncia foi recebida em 16/01/2013 (fl. 105).

A

sentença

foi

proferida em 03/09/2018 (412/427).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

Uma vez que a pena para o crime do art. 146, §1º, do CP, foi igual a 01 (um) ano de detenção, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal que, por sua vez, nos termos do artigo 115 do CP, deve ser reduzido na metade, ante o fato de o réu ser menor de 21 anos à época do fato (doc. fl. 43).

Assim, entre os dois marcos interruptivos dos prazos prescricionais (recebimento da denúncia em 16/01/2013 e a prolação da sentença em 03/09/2018), transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, razão pela qual

reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante Rogério Cardoso, quanto ao crime de constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo - art. 146, §1º, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Para o delito de associação criminosa - art. 288 do Código Penal, o réu foi condenado à pena de

03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

A denúncia foi recebida em 16/01/2013 (fl. 105).

A

sentença
foi
proferida em 03/09/2018 (412/427).

Para o crime previsto no art. 288, do CP, a pena foi fixada em 03 (três) anos logo, a prescrição se dá em 08 (oito) anos (
ex vi,
inc. IV do art. 109 do CP) que, por sua vez, nos termos do artigo 115 do CP, deve ser reduzido na metade, ante o fato de o réu ser menor de 21 anos à época do fato (doc. fl. 43) .

Assim, entre os dois marcos interruptivos dos prazos prescricionais (recebimento da denúncia em 16/01/2013 e prolação da sentença em 03/09/2018), transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual

reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de associação criminosa - art. 288, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Declaro, portanto, extinta a punibilidade dos réus Gerson Paz Viana e Rogerio Cardoso em relação aos crimes previstos nos art. 146, §1º e art. 288, ambos do CP, pela ocorrência da prescrição, nos termos dos arts. 107, IV, c/c art. 109, IV e V, c/c art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise dos pedidos referentes a estes crimes.

Passo ao enfrentamento das razões recursais, no que se refere ao delito remanescente:
2. Mérito:
2.1 - DA PROVA INDICIÁRIA E DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS:

Entende a defesa de ambos os réus, que estes devem ser absolvidos. Para tanto, alegada fragilidade probatória, já que a condenação fora baseada unicamente em provas indiciárias, que não foram confirmadas em juízo. Sem razão à defesa.

Inicialmente, importa ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricas em detalhes e harmônicas entre si, as declarações por elas prestadas perante a autoridade policial e em juízo, desde que em consonância com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Assim, entendo por necessário destacar os depoimentos colhidos em sede judicial:

A testemunha de acusação (vítima)
Josiane de Assunção Menezes,
quando ouvida em juízo (fl. 167), relatou que:
"Que antes do fato relatado na peça acusatória a depoente conhecia o acusado Gerson Paz Viana, que inclusive saia com o seu marido; Que Gerson Paz Viana costumava frequentar a casa da depoente; Que no dia do fato estava em uma casa na frente do local onde ocorreu o roubo; Que se aproximou da casa ao ver que a luz havia sido apagada e na ocasião foi informada por um vizinho conhecido pelo nome de Flávio que a casa da vítima estava ocupada com 05 pessoas, 05 homens; Que a vítima não entrou na casa, contactou um primo e acionou a guarnição da Policia Militar; Que os Policiais chegaram no local e os envolvidos no roubo fugiram; Que foram subtraídos da residência da vítima os seguintes objetos: algumas joias e uma câmera digital; Que no dia seguinte soube que Gerson e outro foram localizados pela prática do roubo; Que quando a PM chegou Marciano saiu do imóvel da vítima com o seu filho no colo; Que percebeu que a sua casa, após a saída dos acusados estava toda bagunçada; Que não recuperou os objetos subtraídos.¿

No mesmo sentido, foram as declarações da outra testemunha, igualmente vítima,
Marciano Soares da Silva de Lima
, que por sua vez esclareceu que (fls. 165/166):
¿(...) é vizinho da vítima Josiane de Assunção Menezes; Que no dia dos fatos estava caminhando em via pública com seu filho quando foi abordado por três indivíduos; Que um dos indivíduos estava armado; Que não sabe dizer o nome da pessoa que estava armado; Que em seguida o depoente foi levado para a casa da vítima Josiane; Que o depoente permaneceu por aproximadamente uma hora no interior da casa de Josiane de Assunção; Que durante o tempo em que depoente permaneceu dentro da casa da vítima presenciou os três indivíduos procurando dinheiro no local; Que durante o período em que esteve na casa da vítima seu filho de um mês também permaneceu no local; Que esclarece que um dos indivíduos que adentraram na casa de Josiane permaneceu apontando uma arma de fogo para sua cabeça; Que perguntavam ao depoente se este conhecia Josiane; Que o depoente informava que não a conhecia; Que os acusados e outro fugiram do local quando a guarnição da Policia Militar aproximou-se; Que não sabe dizer se os acusados foram presos logo após a chegada da Polícia ao local; Que nada foi subtraído do depoente; Que não viu se alguma coisa foi subtraída da casa da senhora Josiane.¿

Tais depoimentos, convergem com as declarações feitas pelo ora apelante
Rogério Cardoso
em sede policial (fls. 22/23),
oportunidade em que afirmou que praticou o delito a mando de Gerson Paz Viana, tendo confessado a prática do delito, afirmando ter sido este (Gerson Paz) quem orquestrou toda a ação criminosa, fornecendo armamento e delatando que na residência havia elevada quantidade em dinheiro (autor intelectual)
.

Tal confissão extrajudicial foi confirmada pela testemunha, Investigador da Policia Civil
Pedro Paulo Santos Veloso
que, em depoimento prestado na fase de inquérito (fl. 03/04) e posteriormente ratificado em juízo (fl.168), afirmou que, ao se proceder ao interrogatório de Rogério Cardoso, este confessou a prática delitiva, enfatizando que o assalto teria sido comandado pelo traficante Gerson Paz Viana, que deu todas as coordenadas aos seus comparsas apontando a casa do traficante Alex, onde ali tinha R$9.000,00 (nove mil) reais guardados, além de afirmar que o bando tinha a intenção de matar o investigador Pedro Paulo e o Delegado Angelo Vilhena.

Cabendo lembrar, nesse ponto que, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções (Apelação Penal 6695055, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/10/2021, Publicado em 14/10/2021)

Percebe-se, portanto, que, para chegar a autoria dos réus, o magistrado considerou provas judiciais e extrajudiciais - notadamente o interrogatório do recorrente Rogério Cardoso e as declarações da testemunha, Policial Pedro Paulo (esta última ratificada em juízo), o que é de todo viável e cabível.

Sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Não há falar em violação do art. 155 do CPP, pois as provas utilizadas para a condenação do agravante não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase investigativa, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório.
2. "À luz do art. 155 do CPP, é possível condenar o réu com lastro em interceptação telefônica (prova cautelar com contraditório diferido) convergente com as demais provas obtidas no processo penal e com a declaração de testemunha ouvida na fase policial" (REsp 1688915/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/3/2018).
(...)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1806842/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes. (...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Nesse ponto, rejeito a pretensão recursal referente ao pleito de absolvição dos réus, conquanto haja provas suficientes para entender a conduta dos recorrentes dentro do contexto normativo do crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.
2 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

Subsidiariamente, a defesa de ambos os réus, sem identificar o ponto exato do seu descontentamento, requer a reforma da dosimetria da pena.

Para melhor didática, nessa parte, passo a fazer a análise isolada da pena imposta a cada um dos réus.

Para o recorrente
Gerson Paz Viana
, o juízo
a quo
fixou a pena nos seguintes termos:
¿
culpabilidade
evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente,
com antecedentes criminais
, demonstra
conduta social
desajustada
; personalidade
violenta, voltada para o crime.
Considero ainda a
circunstância
de ter havido prévio acordo de vontade deliqüêncial, contando o acusado com a ajuda de comparsas, e que as
vítimas em nada contribuíram para o evento
; os
motivos do crime
não o favorece,
circunstâncias do fato
não são favoráveis,
consequências extrapenais
foram graves, a res furtiva não foi restituída às vítimas; nada há a respeito de situação econômica do acusado.
Atento às circunstâncias analisadas acima, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base em
06 (SEIS) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Considerando a causa de aumento do § 2º., I e II, do art. 157, do CPB, elevo-a em 1/3(um terço) , passando a pena para
07 (sete) anos e 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão e 500(quinhentos) dias multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo da época do fato, tornando-a definitiva.¿

Como visto, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis todas as circunstâncias judiciais do apelante, e fixou sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, portanto, no patamar médio previsto em Lei.

Na segunda fase, aplicou o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento de duas majorantes, chegando à pena de
07 (sete) anos e 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, que entendo, justa, proporcional e razoável.

Em relação à análise do art. 59 do CP, tenho que merecem algumas considerações, as quais, adianto, impactarão no
quantum
de pena.

Passo então, para a análise individualizada destes:

No que tange a
culpabilidade
, tenho que tal vetor deve ser neutralizado, uma vez que o magistrado se utilizou de fundamentação genérica para negativá-lo, o que é inviável.

O réu não possui condenações anteriores transitadas em julgado (Certidão fls. 69/70), razão pela qual o vetor dos
antecedentes
também deve ser neutralizado.

Por outro lado, anoto que o vetor da
personalidade,

participação da vítima, motivos,
bem como das
consequências
do delito, devem ser reformados para serem circunstâncias neutras, de vez que o magistrado sequer utilizou-se de qualquer fundamentação para reconhecer como desfavoráveis, ou mesmo limitou-se a negativá-los com fundamentos inerentes ao tipo penal, como, por exemplo quando afirma que o vetor da
personalidade

deve ser negativado, já que
:¿(...) violenta, voltada para o crime.¿

Na mesma esteia, não cabe negativar o vetor as consequências do delito o fato de a vítima não ter recuperado os bens, já que tal justificativa não transborda os elementos ínsitos ao tipo penal.

Para finalizar, tenho que o vetor das
circunstâncias do delito,
deve ser mantido como desfavorável ao réu, ante o fato de que os meliantes premeditaram o delito, tendo alguns dos acusados se deslocado de outras cidades para praticar o crime, somado ao fato dos mesmos, dias antes da ação, ficaram rondado a casa, com vista a melhor forma de orquestrar a prática criminosa, o que demonstra, a toda evidência, o maior grau de reprovabilidade, devendo, assim, manter-se negativado.

Assim, resta, desfavorável ao réu o vetor da
circunstância do delito
, o qual, no meu entendimento, justifica o
quantum
de pena aplicado, que se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. No entanto deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, já que o réu, à época do fato, era menor de 21 anos de idade (doc. fl. 42).

Na terceira fase, não há reparos a serem feitos, devendo ser mantida, nos termos da sentença, a fração de aumento em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento das majorantes de emprego de arma e concurso de pessoas.

Feitas essas considerações, passo a dosar a pena:

Na
primeira fase
, uma vez que restou negativado 01 (um) vetor desfavorável ao réu - circunstâncias do delito -, tenho que deve ser mantida a pena base fixada na sentença, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante de menoridade, e reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, passando a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa
.

Na
terceira fase
, deve ser mantido o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento de duas majorantes, chegando a pena ao valor de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 107 (cento e sete) dias multa, que deixo de aplicar, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, razão pela qual mantenho a pena privativa de liberdade fixada em
07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, modificando, apenas, a pena de multa, que passa a ser de 107 (cento e sete) dias multa, que torno concreta e definitiva, por ser mais benéfica ao réu.

Modifico o regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Para o réu Rogério Cardoso, o magistrado, utilizando-se de idêntica fundamentação, assim impôs a pena:
¿
culpabilidade
evidenciada, sendo bastante reprovável a conduta do agente,
com antecedentes criminais
, demonstra
conduta social
desajustada
; personalidade
violenta, voltada para o crime.
Considero ainda a
circunstância
de ter havido prévio acordo de vontade deliqüêncial, contando o acusado com a ajuda de comparsas, e que as
vítimas em nada contribuiram para o evento
; os
motivos do crime
não o favorece,
circunstâncias do fato
não são favoráveis,
conseqüencias extrapenais
foram graves, a res furtiva não foi restituída às vítimas; nada há a respeito de situação econômica do acusado.
Atento às circunstâncias analisadas acima, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base em
06 (SEIS) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Considerando a causa de aumento do § 2º, I e II, do art. 157, do CPB, elevo-a em 1/3(um terço) , passando a pena para
07 (sete) anos e 01(um) mês e 10(dez) dias de reclusão e 500(quinhentos) dias multa
sobre 1/30 do maior salário mínimo da época do fato, tornando-a definitiva.¿

Como visto, o magistrado, mais uma vez, negativou todos os vetores do art. 59, do CP, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, portanto, no patamar médio previsto em Lei.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. No entanto deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, já que a confissão extrajudicial do apenado foi utilizada como razão de decidir, bem como a menoridade relativa, vez que o réu era menor de 21 anos à época do fato (doc. fl. 43).

Na terceira fase, não há reparos a serem feitos, devendo ser mantida, nos termos da sentença, a fração de aumento em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento das majorantes de emprego de arma e concurso de pessoas.

Feitas essas considerações, passo a dosar a pena:

Na primeira fase, uma vez que restou negativado 01 (um) vetor desfavorável ao réu - circunstâncias do delito -, tenho que deve ser mantida a pena base fixada na sentença, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Há, porém, duas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade), razão pela qual minoro a pena em 01 (um) ano de reclusão, passando a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa
.

Na terceira fase, deve ser mantido o aumento de pena no mínimo de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento de duas majorantes, chegando a pena ao valor de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 107 (cento e sete) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

Modifico o regime de cumprimento da pena para o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2, alínea ¿b¿, do Código Penal.
3.3. Disposição final:

Ante o exposto, conheço dos presentes apelos e declaro, de ofício, extinta a punibilidade dos réus Gerson Paz Viana e Rogério Cardoso das sanções descritas nos artigos 146 §1º, e 288, ambos do Código Penal, e no mérito, em relação ao crime de roubo majorado, dou parcial provimento aos apelos para, com espeque na fundamentação lançada, redimensionar as penas fixadas, restando as mesmas em

07 (sete) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa para o recorrente Gerson Paz Viana
, e
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 107 (cento e sete) dias multa para o recorrente Rogério Cardoso
, tudo nos termos já expostos.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator